Tribunal: TJMT
Processo: 1007690-09.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007690-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PETROPOLIS - CNPJ: 01.973.866/0001-41 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), MARCIO CRUZ DE LIZ - CPF: 507.323.829-04 (RECORRIDO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA OU ORIGEM ALIMENTAR. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO ATENDIDO. ARTIGO 854, § 3º, I, DO CPC. TAXA EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. MULTA MORATÓRIA LIMITADA A 2%. ARTIGO 1.336, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE QUE PREVALECE SOBRE DISPOSIÇÃO DIVERSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de execução proposta pelo Condomínio Residencial Petrópolis para cobrança de taxas condominiais inadimplidas pelo proprietário da unidade B704, inicialmente no valor de R$ 5.449,62, posteriormente atualizado para R$ 9.059,10, valor este objeto de bloqueio judicial via SISBAJUD.

2.

O juízo singular julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente, reconhecendo apenas o excesso de execução quanto à multa moratória, reduzindo-a de 10% para 2%, nos termos do art. 1.336, § 1º, do Código Civil.

3.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte executada, sustentando: a) que os valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 9.059,10) são impenhoráveis, por estarem abaixo do limite de 40 salários mínimos previsto no art. 833, X, do CPC; b) que a “Taxa de Cond. Extra Judicial”, no valor de R$ 419,76, é ilegítima, por ausência de título executivo válido e de aprovação em assembleia; c) a existência de vícios de consentimento (erro, dolo e coação) no suposto acordo de parcelamento; d) a violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos de conduta; e) a necessidade de revisão dos demais encargos moratórios, especialmente juros e correção monetária.

4.

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de "quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem estendido essa proteção a valores depositados em outras modalidades de contas bancárias (corrente, investimento), desde que comprovada sua natureza de reserva financeira, observando-se o limite legal.

5.

Contudo, tal proteção não é automática nem absoluta, exigindo comprovação por parte do executado. Conforme destacado na sentença e no entendimento consolidado da jurisprudência desta Turma Recursal,
não há prova de que o valor penhorado possua natureza de reserva financeira
.

6.

Vejamos: “RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. RESERVA FINANCEIRA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTÍCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS. PENHORA CONFIRMADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

4. Impenhorabilidade de reserva financeira. Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1º). É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança ou qualquer outra modalidade de reserva financeira, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X).
No presente caso, não há prova de que o valor penhorado possuía natureza de reserva financeira, pois a parte devedora deveria ter apresentado extrato dos últimos meses evidenciando que o valor não era movimentado e que estava sendo destinado como reserva financeira.

5. Impenhorabilidade de benefício previdenciário. É impenhorável qualquer tipo de verba de natureza alimentar, destinada ao sustento do devedor e de sua família. Todavia, esta garantia é excepcionada: a) para garantir o pagamento de prestação alimentícia, b) em relação a importâncias percebidas que excedem a 50 salários-mínimos mensais, e c) quando a penhora parcial da remuneração não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família. Quando não houver prova de que o valor penhorado se originou de verba de natureza alimentar, não há como reconhecer a garantia da impenhorabilidade salarial. A parte devedora deveria ter apresentado extrato da conta bancária que demonstrasse que o valor bloqueado estava disponível em decorrência do crédito de seu benefício previdenciário. Nesse sentido, o juiz singular asseverou que: "Vê-se que a executada não apresentou documento para comprovar suas alegações. No presente caso, necessário seria apresentar provas de que a pensão do INSS é de fato sua única fonte de renda e verba alimentar, a apresentação apenas do extrato do INSS não comprova suas alegações, ônus que lhe incumbe art. 373, inc. I, e 854, § 3º, do CPC" (...)” (N.U 1004896-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (g.n.)

7.

No caso em apreço, o recorrente limitou-se a alegar, de forma genérica, a impenhorabilidade dos valores,
sem apresentar extratos bancários que permitissem verificar a origem dos recursos, sua movimentação nos meses anteriores ou qualquer outro elemento que comprovasse tratar-se de reserva financeira ou verba de natureza alimentar
.

8.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Especificamente quanto à alegação de impenhorabilidade, o art. 854, § 3º, I, do CPC dispõe expressamente que "
incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
". A mera alegação, desacompanhada de prova documental, não é suficiente para afastar a constrição judicial.

9.

Ademais, conforme documentos juntados pelo recorrido em contrarrazões, o recorrente é empresário e sócio-administrador da empresa PROJETO 3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 03.522.192/0001-94), com renda mensal declarada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que afasta a alegação de que o bloqueio judicial comprometeria sua subsistência. Tal circunstância reforça a conclusão de que não se trata de valores destinados ao sustento do executado e de sua família, afastando-se, assim, a proteção legal invocada.

10.

A análise dos documentos constantes dos autos, especialmente os e-mails e boletos de cobrança (IDs 204114647 e 204114645), revela que a "Taxa de Cond. Extra Judicial", no valor de R$ 419,76, não constitui nova taxa condominial criada unilateralmente pelo condomínio, mas parcela referente ao acordo de parcelamento de débitos anteriores firmado entre as partes.

11.

A cobrança de parcela inadimplida do referido acordo não depende de aprovação em assembleia, conforme corretamente apontado na sentença recorrida, por não se tratar da criação de nova taxa condominial, mas da forma de quitação de obrigação preexistente.

12.

O recorrente alega vícios de consentimento (erro, dolo e coação) no acordo de parcelamento, mas não apresenta elementos probatórios concretos que sustentem tal alegação. A simples afirmação genérica de vícios negociais não é suficiente para invalidar o pacto, especialmente considerando que o recorrente é pessoa capaz, com formação superior e experiência empresarial, detendo pleno conhecimento dos débitos pretéritos, prevalecendo, assim, a presunção de validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil.

13.

A sentença já reconheceu o excesso de execução quanto à multa moratória, reduzindo-a de 10% para 2%, em conformidade com o art. 1.336, § 1º, do Código Civil, que dispõe: “
O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, aos de um por cento ao mês, e multa de até dois por cento sobre o débito
.” Tal norma é de natureza cogente e prevalece sobre eventual disposição diversa constante da Convenção de Condomínio, conforme corretamente reconhecido pelo juízo
a quo
.

14.

No que diz respeito aos juros de mora de 1% ao mês, estes estão em conformidade com o art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º, do CTN. Já a correção monetária pelo IGPM constitui índice adequado para atualização de débitos condominiais, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, inexistindo qualquer ilegalidade em sua aplicação.

15.

Recurso conhecido e não provido.

VOTO RELATOR

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026